Tribunal: TJSP
Processo: 2135688-60.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento parcialmente provido. Embargos de declaração manejados pelo recorrente. Finalidade precipuamente infringente. Descabimento do presente recurso. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.